Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700546-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA, ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 57379422 (desistência parcial do mandado de segurança com posterior aplicação dos efeitos vinculantes das ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE), porquanto nos termos do Código de Processo Civil, quando há o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal, os recursos extraordinários interpostos perante os Tribunais de origem devem ser sobrestados até o julgamento do mérito do caso paradigma. Dessa forma, ainda que as ações do controle concentrado de constitucionalidade produzam efeitos imediatos, para fins de aplicação do regime da repercussão geral, o paradigma a ser considerado, para sobrestamento, negativa de seguimento ou juízo de retratação é o recurso extraordinário paradigma escolhido por esta Suprema Corte, que neste caso é o RE 1.426.271 RG/CE (Tema 1.266/STF). Nesse sentido, confira-se a fundamentação expendida na decisão monocrática proferida na Reclamação 70.770/RN, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe12/9/2024. Indefiro o requerimento deduzido na petição de ID no 66558792 para que seja proferida decisão que reconheça expressamente a suspensão da exigibilidade dos valores depositados, porquanto, nos termos do art. 151, II, do CTN, e conforme entendimento consolidado pelo STJ, "o depósito integral e em dinheiro é uma faculdade da parte e, uma vez feito, independe de provimento judicial para surtir os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário" (AgInt na TutCautAnt n. 489/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 25/9/2024). Ademais, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de ID no 66558792, bem como sobre os documentos juntados nos IDs 66558793 e 66558808, esclarecendo se foram adotadas providências administrativas para suspensão da exigibilidade dos valores depositados referentes ao DIFAL-ICMS. Após, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 51168719. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007